Tribunal: TJDFT
Processo: 0722223-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA. ALTERAÇÃO DO VALOR. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A alteração do valor devido a título de alimentos deve se submeter ao contraditório prévio, sobretudo porque as provas de redução de sua capacidade contributiva que acompanham a petição inicial foram unilateralmente produzidas. No caso, a despeito de se qualificar como profissional autônomo, a parte agravante não apresentou qualquer elemento que indicasse, minimamente, sua renda mensal média nos últimos seis meses (a exemplo de extratos bancários de sua titularidade).
2. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil. Sem a adequada instrução probatória, não é possível realizar o equacionamento da prestação alimentícia, tomando por base os requisitos previstos no mencionado artigo.
3. Recurso conhecido e não provido.